Tribunal: CARF
Processo: 10850.910071/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.910071/2009-10
ACÓRDÃO
1001-003.480 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROINDUSTRIAL OESTE PAULISTA LTDA (OESTE PAULISTA ADMINISTRAÇÃO DE
PATRIMONIO EIRELI)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA CONFESSADA. INTEGRAÇÃO. SÚMULA
CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.480 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.910071/2009-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-80.657, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 112/117).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade (fls.2/9) contra o Despacho Decisório com no de rastreamento 854524714 (fl. 47),
emitido em 10/12/2009, referente à não homologação da(s) seguinte(s) declaração(ões) de
compensação Dcomp:

Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou, em resumo, que as parcelas
de composição do seu saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006, relativas às estimativas
compensadas por meio de PER/DCOMP e à CSLL retida na fonte por órgão público, não teriam sido
consideradas na análise do despacho decisório.
A d. DRJ, por sua vez, esclareceu que não teriam sido consideradas parcelas do
crédito relativas à retenção na fonte de CSLL, no valor de R$ 77.770,23, e das estimativas, nos
valores de R$ 7.532,95, do PA 02/2006, e R$ 39.254,56, do PA 07/2006, para a constituição do seu
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006.
Nesta toada, a d. DRJ, rejeitou as alegações trazidas pelo manifestante, pois inexiste
a possibilidade de alteração do PER/DCOMP:
Não obstante as alegações da requerente, seu pleito resta prejudicado quanto à
inclusão dessas parcelas para a composição do crédito do PER/DCOMP ora em
discussão, posto que não foram informadas no PER/DCOMP demonstrativo de
crédito no 28579.26695.300407.1.3.03-6250, constituindo-se assim o pleito em
alteração deste PER/DCOMP.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.480 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.910071/2009-10
3
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 6.12.2017 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 124), apresentou recurso voluntário (fls. 127/138), em 5.1.2018,
assim sintetizado.
Asseverou que o erro cometido no preenchimento do PER/DCOMP poderia ser
perfeitamente corrigido, pelo menos, ter baixado o processo em diligência para que a DRF
reanalisasse as compensações efetuadas.
Defendeu que não teriam sido declarados no PER/DCOMP as retenções na fonte de
CSLL (pela Petrobras) da ordem de R$ 77.770,23 e demonstrada em DIRF:
A DIRF e sua composição foi apresentada na Manifestação de Inconformidade (fls.
35 a 37), totalizando o valor de R$ 77.770,23 (setenta e sete mil, setecentos e
setenta reais e vinte e três centavos), tendo sido utilizadas para compensar as
estimativas mensais da seguinte forma:
No tocante as compensações em DCOMP, estas teriam sido utilizadas para
compensar as estimativas de fevereiro (RS 7.532,95) e julho (RS 39.254,56) de 2006 e foram
realizadas
através
das
PER/DCOMP's
n°
42694.13219.310306.1.3.03-9370
e
n°
32633.70481.310806.1.3.03-0582.
É sabido que referidas PER/DCOMPs não foram homologadas pelo não
reconhecimento do crédito (mesmo problema tratado no presente Recurso
Voluntário – erro no preenchimento da PER/DCOMP, pois somente foram
relacionados os DARFs pagos, ou seja, não demonstrou a totalidade das
estimativas (DARF, CSLL Retida na Fonte e DCOMP) que compunham o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005) e estão sendo objeto de discussão
administrativa no processo de crédito de n° 10850.904.831/2010-85.
Ocorre que, mesmo não tendo sido homologadas as compensações (n°
42694.13219.310306.1.3.03-9370 e n° 32633.70481.310806.1.3.03-0582), ainda
assim não é motivo para o não reconhecimento do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2006.
Desta feita, defendeu que o saldo negativo da CSSL referido corresponderia
exatamente àquele indicado na linha 52 da Ficha 17 da DIPJ da Recorrente. Refazendo o cálculo do
resultado da pessoa jurídica no ano 2006, tem-se que:
(i) CSLL a pagar: R$ 5.504.051,69 (Lucro Líquido) -1- R$ 39.440,34 (adições)-. R$
140.255,00 (exclusões) x 9% = RS 486.291,33
(ii) Somatório de créditos da DIPJ: Estimativas Mensais: DARF R$ 410.550,27 +
DCOMP R$ 46.787,51 + R$ 77. 770,23 (CSLL RF) = RS 535.108,01
(iii) Saldo Negativo = R$ 486.291,33 - R$ 535.108,01= RS (48.816,68)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.480 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.910071/2009-10
4
Do exposto, a Recorrente pede que esse c. Colegiado dê provimento ao Recurso
Voluntário, reformando, assim, a decisão recorrida para que seja reconhecido crédito decorrente
do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006, no valor de R$ 48.816,68.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela AGROINDUSTRIAL OESTE PAULISTA LTDA (OESTE PAULISTA ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMONIO
EIRELI)
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 48.816,68 referente ao ano-calendário de 2006 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Como relatado, o Saldo Negativo declarado pelo Recorrente, no PER/DCOMP em
litígio, decorreria de pagamentos realizados por meio de DARF.
Contudo, após a ciência do Despacho Decisório, o Recorrente verificou que, de fato,
o Saldo Negativo seria composto uma parte de pagamentos (DARF), outra parte de compensação
e retenções na fonte, e, por um erro, não teriam sido levados aos PER/DCOMP, em debate, as
estimativas compensadas e retenções sofridas.
DAS INICIAIS
Em relação as decisões administrativas proferidas pelos órgãos julgadores
administrativos, Delegacias de Julgamento, Conselhos de Contribuintes, Conselho de Recursos
Administrativos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que
reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade administrativa
julgadora, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do artigo 26A do
Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.480 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.910071/2009-10
5
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que se presta a bem
elucidar o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
E mais recentemente o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é obrigatória,
conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional - CTN.
DO MÉRITO
Vejamos que toda a celeuma reside no fato de que a Recorrente teria incorrido em
erro ao deixar de declarar no PER/DCOMP estimativas compensadas e retenções na fonte.
A defesa da Recorrente, além da correção do erro cometido no preenchimento da
PER/DCOMP, se apoia em dois pilares:
1) A DIRF e sua composição foi apresentada na Manifestação de Inconformidade
(fls. 35 a 37), totalizando o valor de R$ 77.770,23 (setenta e sete mil, setecentos
e setenta reais e vinte e três centavos), tendo sido utilizadas para compensar as
estimativas mensais da seguinte forma:
2) No tocante as compensações em DCOMP, ressalta-se que estas ocorreram para
compensar as estimativas de fevereiro (RS 7.532,95) e julho (RS 39.254,56) de
2006
e
foram
realizadas
através
das
PER/DCOMP's
n°
42694.13219.310306.1.3.03-9370 e n° 32633.70481.310806.1.3.03-0582.
Pois bem.
Importante frisar que, em princípio, como bem destacou a decisão recorrida, a
apreciação de pedidos de retificação de PER/DCOMP não são de competência dos órgãos de
julgamento administrativos.
Contudo, a Súmula CARF no 168, prevê a possibilidade de retomada da análise do
direito creditório, desde que haja a comprovação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP,
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.480 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.910071/2009-10
6
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Neste diapasão, as alegações e documentos trazidos pelo Recorrente, confirmam o
erro cometido ao preencher a Dcomp, cujas estimativas compensadas e retenções sofridas na
fonte devem ser declaradas em campo próprio.
Assim, sem maiores delongas, ao caso em apreço é de aplicar a Súmula CARF no
177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Cabe fazer referência à Súmula CARF no 143, pois a comprovação das retenções
sofridas restaram comprovadas com a apresentação da DIRF e demais alegações (apresentadas na
Manifestação de Inconformidade, fls. 35 a 37)
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Em assim sucedendo, conhece-se do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 171
DF CARF MF
Original